Tribunal: CARF
Processo: 10814.000064/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Mariz Gudiño
Data de julgamento: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. ADI SRF 18/2004. INAPLICABILIDADE.
O mandado de segurança não se presta a discutir o direito em tese.
Logo, admitir a aplicação do ADI SRF 18/2004, seria o mesmo
que admitir que o art. 63 da Lei n° 9.430/96 não se aplica a
todas as operações de importação amparadas por liminar, pois o ato ilegal e abusivo afastado sempre será posterior ao começo do despacho aduaneiro, que, por sua vez, configura o inicio do procedimento fiscal.
Entendimento que não deve prevalecer frente às consequências absurdas que pode causar, como, por exemplo, exigir-se multa de oficio sobre operação de importação amparada judicialmente, em caráter definitivo.

Inteiro teor:
DF CiARF NIF
Fl. -56.8
selfP-iYO,
MINISTÉRIO DA FAZENDA
s
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
-
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Cal
Processo n"
Recurs() n°
Acórdão n°
Sessão de
Matéria
Recorrente
Recorrida
10814.000064/2005-11
Voluntário
3201-001.299 — 2 Camara-YAP Turma Ordinária
21 de maio de 2013
/Skçs'ej
AUTO DE INFRA'Q-A0 II
TORRENT-DO'BRASIL LTDA.
FAZE,A NACIONAL
C'.7\
"-ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MULTA DE
OFÍCIO. LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA. ADI SRF 18/2004. INAPLICABILIDADE.
0 mandado de segurança não se presta a discutir o direito em tese. Logo,
admitir a aplicação do ADI SRF 18/2004, seria o mesmo que admitir que o
art. 63 da Lei n° 9.430/96 não se aplica a todas as operações de importação
amparadas por liminar, pois o ato ilegal e abusivo afastado sempre será
posterior ao começo do despacho aduaneiro, que, por sua vez, configura o
inicio do procedimento fiscal. Entendimento que não deve prevalecer frente
às consequências absurdas que pode causar, como, por exemplo, exigir-se
multa de oficio sobre operação de importação amparada judicialmente, em
caráter definitivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. 0
conselheiro Marcos Aurelio Pereira Valadão (presidente) votou pelas conclusões..
(ASSINADO DIGITALMENTE)
MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADA0 - Presidente.
(ASSINADO DIGITALMENTE)
DANIEL MARTZ GUDNO - Relator.
Documento assIcado digitalmento contorme MP c" 2 230-2 de 24/03/2001
Autenticado digitalmente ern 0410012013 por DANIEL MARV GUDINO, Assicado d;gitaImento cm 04/03/2013
por MARCOS AUREL 10 PEREIRA VALADAO, Assinado digitalmente em 04/09/2013 por DANIEL MARIZ GLIDINO
Impresso em 05/00/2013 por NAU DA COSTA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
Fl. 568
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF dA1217 MF
FL 569 '
EDITADO EM: 04/09/2013
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurelio
Pereira Valadão (presidente da turma), Luciano Lopes de Almeida Moraes (vice-presidente),
Mércia Helena Trajano D'Amorim, Daniel Mariz Gudifio, Carlos Alberto Nascimento e Silva e
Ana Clarissa Masuko Araújo.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o julgamento de la instância
administrativa, segue abaixo a transcrição do relatório da decisão recorrida seguida da sua
ementa e das razões recursais:
O interessado foi autuado em face da falta de recolhimento de
imposto sobre a importação.
Os produtos (medicamentos) foram importados pelo interessado
sob isenção, declarados como "amostras grátis".
A autoridade fiscal não reconheceu o direito à isenção, nos
termos apresentados em fl. 5.
O desembaraço foi providenciado em face de liminar proferida
em mandado de segurança e o auto de infração lavrado com a
exigibilidade suspensa, para prevenção da decadência.
Intimado em 18/1/2005, o interessado apresentou impugnação
em 4/2/2005, juntada àsfls. 43 e ss. Alega, em sintese:
O entendimento da fiscalização não pode subsistir. A importação
está amparada por isenção prevista nos artigos 135 e 151 do
Regulamento Aduaneiro.
Discorre sobre a regulação do seu segmento de atuação, suas
operações e a isenção em pauta.
A importação é de amostras grátis sem valor comercial, sem
cobertura cambial e em embalagens com no mínimo 50% do
conteúdo da embalagem original e com a expressão "amostra
grátis" grafada em letra não inferior a 70% do tamanho do
nome comercial.
A isenção independe da quantidade global de embalagens de
amostras importadas para distribuição aos médicos.
Recebida a impugnação pela repartição a quo em face da
tempestividade e dos aspectos formais, os autos foram remetidos
a esta Delegacia de Julgamento de distribuídos ao relator, com
437 fls.
A 2 Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II
(SP) julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme se depreende da
ementa do Acórdão n° 17-31.753, de 12/05/2009, in verbis:
,stxgdyNggo 4pkigasTRA TIVO FISCAL
Documento assinado digitalt1g
Autenticado digitalrnente em 0 410912013 por DANIEL LvIARIZ GUDINO : AsE;inaclo digiti•Almorto em 04109/2013
oor.MARCOS AURELIO PEREIRA VALADAO, Assinado digitalmente em 04109/2013 por DANIEL MARV GUDINO
• Imprt-Obm 05100/2313 por NAl..1 DA COSTA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
" .
2
Fl. 569
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF (.7' RF
H...570 *
83-,d2V14S-S<,y 0 0
vt!>
. G
Processo n0 10814.000064/2005-11
Acórdão n.° 3201-001.299
Exercício: 2004
CONCOMITÂNCIA. A promoção de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento configura renúncia ao contencioso
administrativo.
MULTA. Como
o procedimento fiscal teve inicio antes do
deferimento do depósito e sua implementação, é procedente o
lançamento da multa de oficio, por ter-se consumado a infração
tributária de falta de recolhimento, na data de registro da
declaração de importação.
Lançamento Procedente.
Inconformada com o resultado do julgamento da instancia a quo, a
Recorrente interpôs seu recurso voluntário tempestivamente, no qual, em síntese, questiona a
incidência da multa de oficio.
0 processo foi digitalizado e posteriormente distribuído para este Conselheiro
na forma regimental.
o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Mariz Gudifio
0 recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
A controvérsia a ser dirimida cinge-se a aplicabilidade da multa de oficio em
caso de auto de infração lavrado para prevenir a decadência.
0 auto de infração foi lavrado em 09/12/2004, quando, então, vigorava
liminar concedida pela la Vara Federal de Guarulhos-SP no Mandado de Segurança n°
2004.61.19.007575-8. Confira-se, a seguir, a parte dispositiva da decisão interlocutkia
proferida em 09/11/2004:
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a
liberação das mercadorias correspondentes a Declaração de
Importação n° 04/0969770-7, independente do pagamento do
imposto de importação (II) e do ICMS, ora exigidos pela
autoridade aduaneira, em face da isenção fiscal aos aludidos
produtos.
A época em que foi lavrado o auto de infração, o art. 63 da Lei n° 9.430, de
1996, dispunha da seguinte redação:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a
prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da
Documento assinado digitalmente conlorlUniel0,1 , cuja-exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
Autenticado digitalmente em 04/09/2013 por DANIFI MARIZ GUDINO : Assinacio dtalmente em 04/09/201;',
por MARCOS AURELIO PEREIRA VALADAO. Assinndo digitalmente em 04109/2013 por DANIEL MARIZ GUDINO
3
Impresso em 05/09/2013 por NAU DA COSTA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
Fl. 570
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF CÁRFMF
Ft. 571 •
incisos IV e V do art. 151 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de
1966, não caberá lançamento de multa de oficio. (Redação dada
pela Medida Provisória n°2.158-35, de 2001)
§ 1° 0 disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos
em que a suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido
antes do inicio de qualquer procedimento de oficio a ele relativo.
.1
Por sua vez, o art. 151, IV e V, do Código Tributário Nacional estabelece o
seguinte:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V — a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp n° 104, de
10.1.2001)
. .1
A partir da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a liminar
concedida em favor da Recorrente teria o condão de afastar a aplicação da multa de oficio no
lançamento efetuado para fins de prevenir a decadência.
Contudo, a decisão recorrida consigna que, por força do § 1° do art. 63 da Lei
n° 9.430, de 1996, a aplicação da multa de oficio era cabível no caso concreto em razão do
momento em que a liminar foi concedida, ou seja, após o inicio da ação fiscal que culminou na
lavratura do auto de infração.
A instância a quo fundamentou esse entendimento no art. 7°, III, do Decreto
n° 70.235, de 1972, e no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 18, de 2004, que assim
dispõem respectivamente:
Decreto n° 70.235
•
Art, 7° 0 procedimento fiscal tem inicio com: (Vide Decreto n°
3.724, de 2001)
1.1
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
ADI SRF n° 18/04
Artigo Único. O disposto no art. 63 da Lei V 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, não se aplica na hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário decorrente da concessão de
medida liminar em mandado de segurança impetrado contra
exigência formulada no curso do despacho aduaneiro de
importação, tendo em vista a exclusão da espontaneidade do
importador em conseqüência do inicio do despacho aduaneiro
por meio do registro da Declaração de Importação (DI) pela
Secretaria da Receita Federal, no Sistema Integrado de
„ Comércio Exterior (Siscomex,).
cumento aws'iriacio
' ae a/ ,u8/2001
tenticado digdoimente ern 0410912013 por DANIEL MARIZ GUDINO, Assinado digitalmente em 04/0912013
nor MARCOS AURELIO PERERA VALADAO, Assinado digitalmente. em 04/00/2013 por DANIEL MARIZ GUDINO
impressb em 06/09/2013 per NA1.1 DA COSTA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
4
Fl. 571
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF CAR F iCi1F
R .572
Processo n° 10814.000064/2005-11
.<?.`•" S3-C2T1
Acórdao n.° 3201-001.299
Parágrafo único. Na hipótese de a medida liminar ser concedida
preventivamente, antes do inicio do despacho aduaneiro de
importação, não caberá lançamento de multa de oficio na
constituição de crédito tributário destinado a prevenir a
decadência.
Apesar da clareza dos dispositivos invocados pela instancia a quo, as
circunstancias do caso concreto exigem cautela na sua aplicação. Isso porque o mandado de
segurança não se presta a discutir o direito em tese, conforme já foi inclusive sumulado pelo
Supremo Tribunal Federal, a saber:
Súmula n° 266 STF - Não cabe mandado de segurança contra lei
em tese.
0 ato coator ilegal e abusivo H. de ser efetivo ou iminente para juStificar a
impetração do writ of mandamus. Logo, a liminar de que trata o caput do art. 63 da Lei' n°
9.430, de 1996, não poderia ser concedida antes de a fiscalização aduaneira impedir o
desembaraço das mercadorias importadas pela Recorrente como amostra sem valor comercial.
Assim sendo, se a própria causa do ajuizamento da ação mandamental mavia
o inicio do procedimento fiscal, nos termos do art. 7°, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, a
liminar jamais terá o condão de impedir o lançamento da multa de oficio em casos :de
importação de mercadorias.
Dessa conclusão resultaria a absurda situação de o Poder Judiciário confirnAr
o teor da liminar que motivou o lançamento efetuado para prevenir decadência, e, ao mesmo
tempo, o beneficiário da decisão judicial definitiva que reconhece o direito pleiteado ver-se
obrigado a pagar uma multa que é consectdrio da obrigação principal afastada.
Em outras palavras, é como se o importador fosse obrigado a cumprir a pena
de um crime que não cometeu, inclusive com o reconhecimento judicial da sua inocência.
Por óbvio, o sentido possível do art. 63, § 1°, da Lei n°9.430, de 1996, no é
aquele que lhe imprimiu o Ato Deelaratório Interpretativo SRF n° 18, de 2004, muito embora o
Decreto n° 70.235, de 1972, disponha textualmente que o inicio do procedimento fiscal é o
começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
A rigor, o art. 63, § 1 0, da Lei n° 9.430, de 1996, é confuso, pois permite a.
interpretação de que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, a concessão de liminar não teria:
o condão de afastar o posterior lançamento de multa de oficio. Ora, se a liminar suspende a
exigibilidade do crédito tributário, o fato de o procedimento fiscal ter iniciado, ou não, é
totalmente irrelevante para efeito da cobrança de multa de oficio, pois o seu lançamento será
caracterizado como descumprimento de ordem judicial.
Adicionalmente, convém esclarecer que o dispositivo da Lei n° 9.430, de
1996, não está associado ao instituto da denúncia espontânea, como faz crer o Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 18, de 2004. Isso porque tal instituto visa premiar o sujeito passivo que
espontaneamente reconhece a sua inadimplencia, recolhendo o tributo devido, se for o caso,
com acréscimos legais, exceto penalidades. Ora, o sujeito passivo que recorre ao Poder
Judiciário para obter uma liminar está longe de reconhecer qualquer inadimplência sua; ao
Documento assinado digitalmente conformo MP n" 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 0410912013 por DANIEL MARV GUDINO : Assinado digitalmente em 0410912013
por MARCOS AURELIO PEREIRA VALADAO, Assinado digitalmente em 04109/2013 por DANIEL MARIZ GUDINO
5
Impresso em 05109/2013 por NAU DA COSTA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
Fl. 572
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

i)}: (A RF MF
Fr. 573 '
contrário, a liminar é justamente para que ele não seja compelido a adimplir uma obrigação
com a qual não concorda.
Com efeito, a restrição imposta pelo § 1° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996,
existe apenas porque não faz sentido lavrar auto de infração para prevenir decadência quando o
prodedimento fiscal é instaurado antes de uma ordem judicial que suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
Além disso, esse dispositivo evita que o sujeito passivo fique aguardando o
início do procedimento fiscal para só então ingressar em juizo com o intuito de garantir a
lavratura de auto de infração para prevenir decadência.
Portanto, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 18, de 2004, subverte
institutos jurídicos para afastar a possibilidade de exclusão da multa de oficio nos casos em que
o sujeito passivo obtém liminar para importar mercadorias sem a imposição de entraves ilegais
e abusivos causados por autoridade aduaneira.
Diante das circunstâncias do caso concreto, DOU PROVIMENTO ao recurso
voluntário, reformando a decisão recorrida para exonerar a multa de oficio aplicada.
Daniel Mariz Gudifio - Relator
Documntossndo d=gitalmonte conforme MP n° 2.200-2 de 24/03/2001
Autenticado ciigitairnente ern 04109/2013 por DANIEL MARIZ GUDINO : Assinado c4talmente em 04/3912013
per MARCOS AURELIO PEREIRA VALADAO. Assinado digitalmente ern 04/09/2013 por DANIEL MARIZ GUDINO
6
Impresso em 05/09/2013 pot NALI DA COSTA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
Fl. 573
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

136420001
70200251
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO
SEGUNDA CÂMARA
Processo ----10814000064/2005=11
Recurso n=
TERMO DE INTIMAÇÃO
Em Conselho Administrativo cumprimento ao disposto no § 3 0 do art. 81 anexo II do Regimento Interno do de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria Ministerial n°. 256, de 22 de junho de 2009, intime-se o(a) Senhor(a)
Procurador(a) Representante da Fazenda Nacional, credenciado junto ao CARF, a tomar ciência
do—ACORDA0=3201001299
Brasilia,
ETEMBRO de 2013
RUY D AII OBASTOS
FUNCIO
DA CAMARA
Ciente, com a observação abaixo:
[ ] Apenas com Ciência
[ ] Com Recurso Especial
[ ] Com Embargos de Declaração
Data da ciência:
/
/
Procurador (a) da Fazenda Nacional
Fl. 574
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

RUY DE A
BASTOS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
PAKst?
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO-SEGUNDA CÂMARA
Recurso =
TERMO DE JUNTADA
Nesta data, juntei ao presente processo o documento de fo1has545a549
que passam a fazer parte do mesmo .Encaminha=se ao.COCAT=PGFN
EM,06.de..SETEMBRO.de 2.0 13
Funcion io da Câmara
Fl. 575
DF CARF MF
Documento de 8 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.1119.10197.9EDC. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento autenticado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,
referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RUY DE AZEVEDO BASTOS em 06/09/2013 07:29:45.

Documento autenticado digitalmente por RUY DE AZEVEDO BASTOS em 06/09/2013.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/11/2019.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.1119.10197.9EDC

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
CC83371E2DFFF4EA60986EFE46CE875B0B258AAD
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10814.000064/2005-11. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.